Tribunal: TJBA
Processo: 8021739-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021739-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

AGRAVADO: MARCUS SOBRAL NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELLE MARQUES DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, para manter a decisão interlocutória que suspendeu o leilão de imóvel objeto de alienação fiduciária e proibiu o banco de alienar ou onerar o bem, resguardando a posse ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suposta ausência de eficácia da liminar que proibia atos expropriatórios, sob o argumento de que sua vigência estaria condicionada à realização de depósitos judiciais pelo devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao simples reexame da matéria julgada.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese da existência de decisão liminar vigente que vedava atos expropriatórios, concluindo que o banco embargante descumpriu tal ordem ao consolidar a propriedade do imóvel antes de sua revogação.

5. A alegação de que a eficácia da liminar estaria condicionada a depósitos judiciais foi implicitamente afastada, uma vez que o acórdão reconheceu a vigência da ordem judicial até a sua revogação expressa na sentença, inexistindo qualquer discussão anterior sobre eventual inadimplemento da condição imposta.

6. As alegações trazidas nos embargos revelam mera tentativa de rediscutir fundamentos já examinados e decididos no julgamento do agravo, o que é incabível por meio deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A análise expressa da vigência de liminar que proíbe atos expropriatórios afasta a alegação de omissão quanto à suposta ineficácia da decisão judicial por inadimplemento de condição.

2. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
n.
8021739-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
BANCO INTER S.A.
e
MARCUS SOBRAL NUNES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA